Tribunal: TJSP
Processo: 0007989-28.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
r no 80/1994, quando for titular da verba honorária de sucumbência a Defensoria Pública. Inquestionável competência do Juízo onde formado o título para promoção do cumprimento de sentença. Inteligência do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da Vara da Infância e Juventude do Foro Regional da Comarca da Capital, ora suscitado.
(TJSP; Conflito de competência cível 0007989-28.2021.8.26.0000; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Regional I - Santana - Vara da Infância e da Juventude; Data do Julgamento: 02/03/2021; Data de Registro: 02/03/2021)

Classe/Assunto:

Conflito de competência cível / Matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental

Relator(a):

Issa Ahmed

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Câmara Especial

Data do julgamento:

02/03/2021

Data de publicação:

02/03/2021

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Faculdade de escolha conferida ao causídico para executar o crédito nos próprios autos ou em ação autônoma. Exegese dos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da lei n. 8.906/94 – aos quais se acresce o artigo 4o, inciso XXI, da lei complementar no 80/1994, quando for titular da verba honorária de sucumbência a Defensoria Pública.

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Faculdade de escolha conferida ao causídico para executar o crédito nos próprios autos ou em ação autônoma. Exegese dos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da lei n. 8.906/94 – aos quais se acresce o artigo 4o, inciso XXI, da lei complementar no 80/1994, quando for titular da verba honorária de sucumbência a Defensoria Pública. Inquestionável competência do Juízo onde formado o título para promoção do cumprimento de sentença. Inteligência do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da Vara da Infância e Juventude do Foro Regional da Comarca da Capital, ora suscitado.